Tribunal: TJES
Processo: 5004747-70.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004747-70.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIETA CELESTRINI ALBERNAZ
RECORRIDO: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RITO ESPECÍFICO DA LEI 9.099/95. ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004747-70.2023.8.08.0011

Recorrente: JULIETA CELESTRINI ALBERNAZ

Recorrido: NILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA MORAES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RITO ESPECÍFICO DA LEI 9.099/95. ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Julieta Celestrini Albernaz em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a autora abandonou a causa, uma vez que, intimada para promover os atos e diligências que lhe competiam, notadamente o fornecimento do endereço completo do imóvel penhorado (17049159) - para expedição de mandado de avaliação do imóvel, bem como juntar o registro da penhora -, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias (ID 17049160).

2.
A exequente/recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar antes do feito ser extinto, conforme determina o art. 485, § 1º do CPC. Requer, ao final, seja reconhecida a nulidade da r. sentença.

3.
Contrarrazões intempestivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa exige, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação em prazo razoável, e se tal ausência configura nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inicialmente, importa destacar que no âmbito do Juizado Especial Cível é desnecessária a intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do disposto no art. 51, § 1°, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

6.
Da mesma forma, a extinção do feito independe de prévio requerimento da parte contrária, podendo ser realizada de ofício pelo douto juízo, diante da inaplicabilidade do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e do disposto na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Nesse sentido dispõe precedentes jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ANÁLISE DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE. PARTE CIENTE DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO IMPLICARIA EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC ANTE A EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 9.099/95). SÚMULA Nº 240 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR- 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000872-65.2015.8.16.0067 - Cerro Azul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 21.08.2021).

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PROCESSO PARALISADO POR NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ESPECIALIDADE DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 51 E 53 DA LEI Nº 9.099/95. ABANDONO DA CAUSA POR PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III DO CPC.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000490-69.2007.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 30.09.2019) (TJ-PR - RI: 00004906920078160094 PR 0000490-69.2007.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2019) (grifo nosso)

8.
Desse modo, necessário consignar que a aplicação do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais é subsidiária e condicionada à inexistência de regramento nas leis específicas do microssistema.

9.
Portanto, considerando que a parte foi devidamente intimada para manifestação no prazo assinalado (ID 17049159) e manteve-se inerte (ID 17049160), e diante da legislação aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, correta a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

10.
Por essas razões, voto pela manutenção da sentença que extinguiu a execução por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. “A extinção do processo por abandono da causa, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, prescinde de intimação pessoal da parte autora.”

2. “É válida a extinção do feito por inércia da parte exequente que, embora regularmente intimada, não promove o andamento do processo no prazo assinalado.”

3. “O art. 485, § 1º, do CPC, não se aplica aos Juizados Especiais, diante da existência de norma específica no art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei n° 9.099/95, art. 51, § 1°; CPC, art. 485, § 1º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 240; TJPR- 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000872-65.2015.8.16.0067 - Cerro Azul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 21.08.2021; TJ-PR - RI: 00004906920078160094 PR 0000490-69.2007.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)